Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600311-47.2024.6.16.0033
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
- ELEIÇÕES 2020. AÇÃO ANULATÓRIA. DESTITUIÇÃO DE
ÓRGÃO PARTIDÁRIO MUNICIPAL. COMPETÊNCIA DESTA JUSTIÇA
ESPECIALIZADA. CERCEAMENTO DE DEFESA POR AUSÊNCIA DE
ABERTURA DE PRAZO PARA ALEGAÇÕES FINAIS E PARA PRODUÇÃO
PROBATÓRIA.NÃOCARACTERIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE DESTITUIÇÃO.
RENÚNCIA DE MAIS DA METADE DOS MEMBROS. VACÂNCIA.
ATENDIMENTO ÀS REGRAS ESTATUTÁRIAS. RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO.

(...)

2. No rito da impugnação ao registro de candidatura, adotado na
Num. 44051480 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 20/09/2024 19:21:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092019210147600000043004578
Número do documento: 24092019210147600000043004578
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 28/09/2024 17:38:57

presente ação anulatória, a apresentação das alegações finais é
dispensada quando não houver sido aberta a fase probatória.
Inteligência do art. 43, § 3º da Res.-TSE nº23.609/2019.

(...)

(TRE/PR - RECURSO ELEITORAL nº06001167420206160139, Acórdão,
Des. Roberto Ribas Tavarnaro_4, Publicação: DJ - Diário de justiça,
18/12/2020)

Na origem, sustentam as recorrentes que o candidato recorrido se encontra
inelegível, nos termos do art. 14, § 9º, da Constituição Federal, c/c art. 1º, inciso I, alínea
“l”, da Lei Complementar nº 64/90, in verbis:

Art. 1º São inelegíveis:

I - para qualquer cargo:

(...)

l) os que forem condenados à suspensão dos direitos políticos, em
decisão transitada em julgado ou proferida por órgão judicial colegiado,
por ato doloso de improbidade administrativa que importe lesão ao
patrimônio público e enriquecimento ilícito, desde a condenação ou o
trânsito em julgado até o transcurso do prazo de 8 (oito) anos após o
cumprimento da pena; (Incluído pela Lei Complementar nº 135, de 2010).

Assim, para configuração de aludida inelegibilidade, deve ser verificado no
caso em tela se foram preenchidos todos os seguintes requisitos:

condenação à suspensão dos direitos políticos;

decisão transitada em julgado ou proferida por órgão colegiado;

ato doloso de improbidade administrativa

lesão ao patrimônio público

enriquecimento ilícito

No caso, é desnecessário perquirir sobre os demais requisitos, porque não
Num. 44051480 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 20/09/2024 19:21:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092019210147600000043004578
Número do documento: 2409201921014760000004

Inteiro teor:
28/09/2024
Número: 0600311-47.2024.6.16.0033

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 14/09/2024
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Assuntos: Impugnação ao Registro de Candidatura, Registro de Candidatura - RRC - Candidato,
Cargo - Prefeito, Eleições - Eleição Majoritária, Condição de Elegibilidade - Pleno Exercício dos
Direitos Políticos
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura - RRC nº 0600311-
47.2024.6.16.0033, (DRAP 0600309-77.2024.6.16.0033) que julgou improcedentes as impugnações ao
pedido de candidatura apresentados em desfavor de Ary Carneiro Junior. Outrossim, deferiu o
pedido de registo da candidatura de Ary Carneiro Junior para participar das eleições municipais
majoritárias de 2024, sob o nº. 45, pelo Partido da Social Democracia Brasileira, com o seguinte
nome de urna: Dr Ary. (Impugnação proposta pela Coligação "União da Vitória Merece Mais" em
face do Registro de Candidatura de Ary Carneiro Junior, pelo Partido da Social Democracia
Brasileira, para o cargo de Prefeito de União da Vitória, no bojo da qual suscitou causa de
inelegibilidade do impugnado, concernente à condenação por ato doloso em ação de improbidade
administrativa que importou lesão ao patrimônio público e enriquecimento ilícito, a teor do art. 1º, I,
"l", da Lei Complementar nº. 64/1990; Impugnação pela Coligação "União no Caminho Certo"
apresentou, igualmente, Ação de Impugnação de Registro de Candidatura, invocando, do mesmo
modo, a inelegibilidade do candidato em razão da anterior condenação por improbidade
administrativa nos autos nº. 052.93.000057-0. Ressaltou que ainda não esgotado o prazo de
inelegibilidade, bem assim a presença de ato doloso, dano ao erário, enriquecimento ilícito e
suspensão dos direitos políticos do impugnado. Defendeu a aplicabilidade do art. 1º, I, "l", da Lei
Complementar nº. 64/1990 e requereu o indeferimento do pretendido registro de candidatura; A
candidata Kelly Cristina Santos de Brito apresentou impugnação ao registro de candidatura do
requerente, tendo alegado a causa de inelegibilidade do art. 1º, I, "l", da Lei Complementar nº.
64/1990, em decorrência da condenação do agente na ação de improbidade administrativa autuada
sob o número 052.93.000061-9. Asseverou a presença de todos os requisitos que ensejam a
configuração da inelegibilidade do candidato, ante a apuração de que o impugnado se valeu de
licitações fraudulentas para determinar o pagamento de cheques, sem que tenha havido regular
entrega das mercadorias correspondentes, assim como promoveu autopromoção com recursos
públicos). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado

GABRIELLE BEATRIZ BAKRI PIGATTO CAUS
(RECORRENTE)
THYAGO ANTONIO PIGATTO CAUS (ADVOGADO)
LIDIANE APARECIDA LOURENCO (ADVOGADO)
ANA CAROLINA DE MELO MANO (ADVOGADO)
CAMILA ANTUNES DE LIMA (ADVOGADO)
MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA (ADVOGADO)
CAROLINA PADILHA RITZMANN (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
JAYNE PAVLAK DE CAMARGO (ADVOGADO)
KELLY CRISTINA SANTOS GUERRENHO (RECORRENTE)
JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA (ADVOGADO)
FERNANDO STRATMANN CORDEIRO (ADVOGADO)
UNIÃO DA VITÓRIA MERECE MAIS
[REPUBLICANOS/PDT/MDB/PODE/PSD/AVANTE] - UNIÃO
DA VITÓRIA - PR (RECORRENTE)
THYAGO ANTONIO PIGATTO CAUS (ADVOGADO)
LIDIANE APARECIDA LOURENCO (ADVOGADO)
ANA CAROLINA DE MELO MANO (ADVOGADO)
CAMILA ANTUNES DE LIMA (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 GABRIELLE BEATRIZ BAKRI PIGATTO
CAUS PREFEITO (RECORRENTE)
CAMILA ANTUNES DE LIMA (ADVOGADO)
MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA (ADVOGADO)
CAROLINA PADILHA RITZMANN (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
JAYNE PAVLAK DE CAMARGO (ADVOGADO)
THYAGO ANTONIO PIGATTO CAUS (ADVOGADO)
LIDIANE APARECIDA LOURENCO (ADVOGADO)
ANA CAROLINA DE MELO MANO (ADVOGADO)
UNIÃO NO CAMINHO CERTO [PP/DC/SOLIDARIEDADE] -
UNIÃO DA VITÓRIA - PR (RECORRENTE)
BEATRIZ MARAFON SILVA (ADVOGADO)
ARY CARNEIRO JUNIOR (RECORRIDO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
ISABELA VIEIRA LEON (ADVOGADO)
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
NAHOMI HELENA DE SANTANA (ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44051480
20/09/2024
19:21
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.248

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATUIRA 0600311-47.2024.6.16.0033 –
União da Vitória – PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RECORRENTE: GABRIELLE BEATRIZ BAKRI PIGATTO CAUS
ADVOGADO: THYAGO ANTONIO PIGATTO CAUS - OAB/SC20129
ADVOGADO: LIDIANE APARECIDA LOURENCO - OAB/PR96967
ADVOGADO: ANA CAROLINA DE MELO MANO - OAB/PR37419
ADVOGADO: CAMILA ANTUNES DE LIMA - OAB/PR72268
ADVOGADO: MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA - OAB/PR114565
ADVOGADO: CAROLINA PADILHA RITZMANN - OAB/PR81441-A
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES - OAB/PR41756-A
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - OAB/PR58425-A
ADVOGADO: JAYNE PAVLAK DE CAMARGO - OAB/PR83449-A
RECORRENTE: KELLY CRISTINA SANTOS GUERRENHO
ADVOGADO: JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA - OAB/PR57820-A
ADVOGADO: FERNANDO STRATMANN CORDEIRO - OAB/PR61190
RECORRENTE: UNIÃO DA VITÓRIA MERECE MAIS
[REPUBLICANOS/PDT/MDB/PODE/PSD/AVANTE] - UNIÃO DA VITÓRIA - PR
ADVOGADO: THYAGO ANTONIO PIGATTO CAUS - OAB/SC20129
ADVOGADO: LIDIANE APARECIDA LOURENCO - OAB/PR96967
ADVOGADO: ANA CAROLINA DE MELO MANO - OAB/PR37419
ADVOGADO: CAMILA ANTUNES DE LIMA - OAB/PR72268
RECORRENTE: ELEICAO 2024 GABRIELLE BEATRIZ BAKRI PIGATTO CAUS PREFEITO
ADVOGADO: CAMILA ANTUNES DE LIMA - OAB/PR72268
ADVOGADO: MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA - OAB/PR114565
ADVOGADO: CAROLINA PADILHA RITZMANN - OAB/PR81441-A
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES - OAB/PR41756-A
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - OAB/PR58425-A
ADVOGADO: JAYNE PAVLAK DE CAMARGO - OAB/PR83449-A
ADVOGADO: THYAGO ANTONIO PIGATTO CAUS - OAB/SC20129
ADVOGADO: LIDIANE APARECIDA LOURENCO - OAB/PR96967
ADVOGADO: ANA CAROLINA DE MELO MANO - OAB/PR37419
RECORRENTE: UNIÃO NO CAMINHO CERTO [PP/DC/SOLIDARIEDADE] - UNIÃO DA
VITÓRIA - PR
ADVOGADO: BEATRIZ MARAFON SILVA - OAB/PR55059
RECORRIDO: ARY CARNEIRO JUNIOR
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: ISABELA VIEIRA LEON - OAB/PR123151
ADVOGADO: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - OAB/PR105327-A
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
Num. 44051480 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 20/09/2024 19:21:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092019210147600000043004578
Número do documento: 24092019210147600000043004578
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 28/09/2024 17:38:57

ADVOGADO: NAHOMI HELENA DE SANTANA - OAB/PR107712
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA - OAB/PR22076-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL. RECURSOS ELEITORAIS.
IMPUGNAÇÃO AO REGISTRO DE CANDIDATURA. IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. RECURSOS
DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.1. Trata-se de recursos eleitorais interpostos contra a sentença proferida
pelo Juízo da 33ª Zona Eleitoral, que julgou improcedentes as ações de
impugnação ao registro de candidatura de ARY CARNEIRO JUNIOR ao
cargo de Prefeito de União da Vitória/PR.

1.2. As impugnações foram baseadas em condenações por improbidade
administrativa. As recorrentes alegam que o recorrido cometeu atos dolosos
que causaram lesão ao patrimônio público e enriquecimento ilícito.

1.3. A sentença de origem foi mantida, deferindo o registro de candidatura.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1. Verificação de inelegibilidade do candidato nos termos do art. 1º, inciso
I, alínea "l", da Lei Complementar nº 64/1990.

2.2. Análise da existência de dolo específico nas condenações por
improbidade administrativa que pudessem configurar inelegibilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. A inelegibilidade prevista na alínea "l" do art. 1º, inciso I, da LC nº 64/90,
exige, além da lesão ao patrimônio público e enriquecimento ilícito, a
presença de dolo específico.

3.2. As condenações datam da década de 1990 e foram julgadas antes da
vigência da Lei nº 14.230/2021, que exige dolo específico para atos de
improbidade administrativa. A jurisprudência recente do Tribunal Superior
Eleitoral (TSE) exige o dolo específico também para inelegibilidades
previstas nas alíneas “g” e “l” do art. 1º, I, da LC nº 64/90 (TSE, RO
060104626, Min. Ricardo Lewandowski, 10/11/2022).

3.3. A ausência de prova inequívoca do dolo específico nas condenações
analisadas foi decisiva para afastar a inelegibilidade. Além disso, a Súmula
41 do TSE impede a Justiça Eleitoral de reavaliar a decisão de outros
órgãos judiciais quanto à presença do dolo.

3.4. A alegação de cerceamento de defesa pela ausência de alegações
finais foi afastada, tendo sido observada a Resolução TSE nº 23.609/2019,
que dispensa essa fase em processos sem instrução probatória.
Num. 44051480 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 20/09/2024 19:21:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092019210147600000043004578
Número do documento: 24092019210147600000043004578
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 28/09/2024 17:38:57

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1. Recursos conhecidos e desprovidos.

4.2. Tese de julgamento: "A inelegibilidade prevista no art. 1º, I, 'l', da LC nº
64/90, exige a comprovação de dolo específico no ato de improbidade
administrativa. Não comprovado o dolo, não se configura a inelegibilidade."

Dispositivos relevantes citados:

- Constituição Federal, art. 14, § 9º

- Lei Complementar nº 64/1990, art. 1º, inciso I, alínea "l"

- Lei nº 8.429/1992, art. 1º, §§ 2º e 3º

Jurisprudência relevante citada:

- TSE, RO 060104626, Min. Ricardo Lewandowski, 10/11/2022

- TSE, RO 060057121, Min. Raul Araújo Filho, 19/12/2022

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 19/09/2024

RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO

Trata-se de Recursos Eleitorais interpostos por GABRIELLE BEATRIZ
BAKRI PIGATTO CAUS; KELLY CRISTINA SANTOS GUERRENHO e pela coligação
UNIÃO DA VITÓRIA MERECE MAIS em face da sentença proferida pelo Juízo da 33ª
Zona Eleitoral de União da Vitória (ID 4), pela qual foram julgadas improcedentes as
Ações de Impugnação ao Registro de Candidatura propostas pelas ora recorrentes e, via
de consequência, foi deferido o pedido de registro da ora recorrida ARY CARNEIRO
JUNIOR para concorrer ao cargo de Prefeito no município de União da Vitória/PR.

Fundamentou-se na sentença que as condenações do recorrido por
improbidade administrativa nos autos nº. 052.93.000057-0; 052.93.000061-9 e
052.93.000062-7; independentemente da discussão quanto à presença dos demais
requisitos do art. 1º, I, “l”, da LC 64/1990, fundaram-se em atos culposos do recorrido.

A COLIGAÇÃO “UNIÃO DA VITÓRIA MERECE MAIS” e ELEIÇÃO 2024
GABRIELLE BEATRIZ BAKRI PIGATTO CAUS PREFEITO apresentaram recurso no ID
44005555, arguindo, preliminarmente, ofensa ao princípio da não surpresa, do
contraditório e ampla defesa, em decorrência do julgamento antecipado da lide.
Num. 44051480 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 20/09/2024 19:21:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092019210147600000043004578
Número do documento: 24092019210147600000043004578
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 28/09/2024 17:38:57

Quanto ao mérito, defendem que o recorrido agiu de forma dolosa para
fraudar a licitação para poder contratar a empresa de pesquisa Perfil, como também agiu
de forma dolosa, nos termos da Teoria da Cegueira Deliberada, ao realizar a contratação
e pagamentos a empresa de pesquisas Perfil sem observar as formalidades legais. Ainda,
agiu de forma dolosa ao realizar contrato verbal, sem qualquer formalidade (Teoria da
Cegueira Deliberada) para beneficiar correligionário apoiador, com pagamentos ilegais,
sem qualquer parâmetro, através de recibos, sem emissão de nota fiscal, e com
excedente de 13 (treze) pagamentos dentro do ano de 1992.

A Coligação “UNIÃO NO CAMINHO CERTO”, em seu recurso, sustenta que:
a) a demanda geradora da inelegibilidade vem a ser a autuada sob nº 052.93.000057-0,
confirmada pelo acórdão 2009.047750-7/SC, na qual constatou-se que o impugnado se
valeu, (quanto ao segundo fato), de suposto contrato, o qual sequer existiu, para autorizar
37 (trinta e sete) pagamentos (dentro de um ano); b) o próprio proprietário da rádio
afirmou que os pagamentos seriam mensais, o qual, aliás, era também
correligionário/apoiador/adepto/aliado do recorrido, ou seja, para benefício pessoal e de
seu companheiro, não se tratou de mera violação de regras de licitação, mas sim de uma
contratação direta, para beneficiar os “seus”, e pagamentos sem qualquer demonstração
do serviço; c) ao contratar diretamente as rádios sem instaurar o devido processo
administrativo a fim de motivar a causa de dispensa ou inexigibilidade de licitação, o
recorrido incorreu em ato doloso de improbidade administrativa; d) a sentença na ação de
improbidade administrativa e acordão confirmatório atestaram que, conforme perícia, não
houve a entrega do serviço fraudulentamente licitado; e) o dolo, in casu, decorre da
intenção deliberada de burlar a lei de licitação, mediante a participação nas condutas retro
descritas, ligadas a processos licitatórios em que todos foram fraudados para legitimar a
contratação e pagamento por serviço não executado, e ainda a contratação direta,
ausente de qualquer procedimento e justificativa e pagamento à revelia, possibilitando o
enriquecimento ilícito de terceiro, às custas do erário público; f) a conduta perpetrada pelo
recorrido ARY CARNEIRO JUNIOR, enquanto prefeito, é dolosa, na medida que
conhecedor da ausência de realização de pesquisa, ainda assim, determinou que
pagamentos fossem realizados em manifesto enriquecimento ilícito de outrem e dano ao
Município de Porto União; g) o cumprimento integral das penas fixadas, e extinção da
pena, ocorreu apenas em 20 de agosto de 2019 – com a quitação do parcelamento, por
ARY CARNEIRO JUNIOR, das condenações ao pagamento de multa e ressarcimento ao
erário.

Por sua vez, KELLY CRISTINA SANTOS DE BRITO, em suas razões
recursais, alega que: a) o Recorrido foi condenado na ação de improbidade administrativa
por simulação de vendas para o município, fraudes em licitações, ausência de entrega de
mercadorias, utilização de empresas desativadas, triangulação envolvendo terceiros para
se apoderar, juntamente com outros envolvidos na administração ou parentes, de
cheques e valores; b) A sentença proferida nos autos que deram ensejo a inelegibilidade,
autuados sob nº 052.93.000061-9 (0000061-03.1993.8.24.0052 – execução de sentença
5000092-34.2013.8.24.0052), consignou que o recorrido/impugnado se valeu de licitações
fraudulentas, ausência de entrega de mercadoria, de promoção pessoal, de simulação,
para autorizar e determinar o pagamento de 8 cheques, em benefício do seu pai Ary
Carneiro, vice-prefeito e terceiros; c) na sentença de improbidade administrativa que o
recorrido “segundo informações de funcionários ouvidos, (o prefeito) era bastante
"centralizador" e ele mesmo atropelava algumas regras na sua maneira de conduzir a
Num. 44051480 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 20/09/2024 19:21:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092019210147600000043004578
Número do documento: 24092019210147600000043004578
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 28/09/2024 17:38:57

administração, e em seguida relaciona 8 cheques que foram irregularmente pagos em
favor de terceiros, em comprovado prejuízo ao Município de Porto União d) ao contrário
do consignado pelo douto juízo eleitoral, a sentença na ação de improbidade
administrativa condenou o recorrido em razão de fraudes em processos licitatórios,
envolvendo o pagamento de 8 cheques a terceiros; e) um desses cheques foi utilizado
para a aquisição de produtos de autopromoção destinados à empresa de seu vice-
prefeito, outro cheque foi destinado a fraudar uma licitação, sem a entrega de
mercadorias, com o objetivo de quitar uma multa imposta a um terceiro
correligionário/apoiador, o que fez com que o erário arcasse com uma penalidade que
não lhe cabia; f) 4 cheques estão relacionados a fraudes licitatórias, também sem a
efetiva comprovação pericial da entrega das mercadorias, e, conforme consignado nos
autos, utilizava-se a assinatura de uma servidora, que afirmou "assinar por confiança", em
conjunto com a emissão de notas fiscais fraudulentas; g) a "cereja do bolo" da fraude foi o
pagamento de 2 cheques, destinados e comprovadamente depositados na conta do pai
do ex-prefeito, em um processo comprovadamente fraudulento, sem qualquer entrega de
mercadorias correspondente; h) verifica-se estar devidamente demonstrado o dolo na
conduta do agente, uma vez que a sentença condenatória é expressa ao consignar que o
recorrido concorreu para as fraudes, a inexecução do serviço contratado e da ausência de
fornecimento de materiais correlatos; i) o decreto condenatório de improbidade não se
refere ao impugnado como mero beneficiário da conduta ilícita, mas sim como agente que
concorreu e se beneficiou diretamente e indiretamente do ato de improbidade; j) não há
como se falar em negligência ou desídia em atos repetidos. Trata-se, na verdade, de uma
conduta dolosa, perpetrada de forma reiterada, seguindo o mesmo modus operandi, com
fraudes e recebimento de valores sem a devida entrega de mercadorias; k) o decreto
condenatório de improbidade, além de ter declarado expressamente o dano sofrido pelo
erário, reconheceu que o recorrido, à época Prefeito de Porto União, participou de
esquema de fraude de licitações em benefício de terceiros, e principalmente que não
houve entrega de mercadorias; l) quem paga com recurso público por serviço não
prestado/mercadoria não entregue, como asseverado na sentença, sabe que a sua
atuação se faz em prejuízo ao erário, incorrendo, de maneira inequívoca,
conscientemente em ato de improbidade administrativa consistente no dano ao erário e
enriquecimento ilícito; m) esses fatores corroboram a aplicação da inelegibilidade,
conforme previsto na legislação, somado ao fato de que o cumprimento integral das
penas fixadas, e extinção da pena ocorreu apenas em 5 de dezembro de 2022 – com a
quitação total dos valores, por ARY CARNEIRO JUNIOR, das condenações ao
pagamento de multa e ressarcimento ao erário, conforme documento anexo (sentença de
extinção do feito em relação a Ary Carneiro Junior).

Requer o provimento, a fim de reformar a sentença do Juízo Eleitoral a quo,
para indeferir o registro de candidatura de ARY CARNEIRO JUNIOR, ante a incidência da
hipótese de inelegibilidade descrita no artigo 1º, inciso I, alínea “l”, da LC 64/90, anulando
os votos a ele conferidos, caso veja a figurar dentre os candidatos na ocasião da
realização do pleito, nos termos do art. 195 da Resolução TSE n. 23.611/2019.

Em contrarrazões que aborda conjuntamente os três recursos, o recorrido
pugna pelo desprovimento de todos (ID 44005574), argumentando que:

Preliminarmente, a ausência de nulidade na sentença, pois não haveria
Num. 44051480 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 20/09/2024 19:21:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092019210147600000043004578
Número do documento: 24092019210147600000043004578
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 28/09/2024 17:38:57

necessidade de abertura para alegações finais, já que o Recorrido apresentou
documentos na exata medida das acusações, relacionados aos processos citados
pelos impugnantes. Se os Recorrentes impugnaram o registro de Ary com base em
tais ações, é porque estão cientes do seu conteúdo (embora o interpretem de forma
equivocada) e, ademais, não houve instrução probatória, já que a prova é
exclusivamente documental. E a sentença foi baseada nas decisões judiciais
proferidas nas ações de improbidade, apresentadas pelos próprios impugnantes.
Nesse sentido, não há como declarar nulidade sem prejuízo.

Quanto ao mérito, argumenta que as demandas questionadas na
impugnação ao registro de candidatura datam da década de 90 e, com receio da
derrota nas urnas, os recorrentes buscam, trinta anos depois dos fatos, retirar um
dos adversários da disputa pela via judicial.

Além da falta de razoabilidade, pois os requisitos da alínea “l” (que são
cumulativos) não estão preenchidos.

Nas ações questionadas pelos Recorrentes não há dolo, o que por si só
fulmina a alegação de inelegibilidade e tampouco existe o enriquecimento ilícito. Em
nenhum momento das decisões é possível constatar tais elementos e, de acordo
com a Súmula n.º 41 do TSE, “não cabe à Justiça Eleitoral decidir sobre o acerto ou
desacerto das decisões proferidas por outros órgãos do Judiciário ou dos tribunais
de contas que configurem causa de inelegibilidade”.

A dúvida razoável sobre a configuração do dolo na conduta do agente
público deve prevalecer sobre o direito fundamental à elegibilidade

O Recorrido ocupou o cargo de Prefeito de Porto União/SC de 1989 a
1992 e, nesse contexto, a ACP n.º 052.93.000057-0 analisou dois fatos.

O primeiro deles foi a contratação de uma pesquisa acerca de questões
escolares, não se tratando da ausência de prestação de serviço, mas da
impossibilidade de constatar a adequada prestação do serviço.

O segundo ponto analisado naqueles autos foi a irregularidade na
contratação de serviços de rádio. De acordo com a sentença proferida na ACP, na
época, o Município de Porto União possuía apenas duas rádios (Colmeia e FM do
Porto). Apesar de outras rádios terem melhorado a prestação dos serviços ao longo
dos anos, “isso não acontecia na época dos fatos tratados”. E “não havia outra
maneira de divulgar notas de interesse geral”. O acórdão que julgou a apelação
interposta no bojo da ACP deixa ainda mais evidente a falta de dolo na conduta do
Recorrente. Percebe-se que a Justiça comum não disse que o Recorrente agiu com
dolo e que os serviços não foram prestados.
Num. 44051480 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 20/09/2024 19:21:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092019210147600000043004578
Número do documento: 24092019210147600000043004578
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 28/09/2024 17:38:57

Hoje, exige-se o dolo específico em relação a todos os tipos previstos na
lei, considerado como “a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito
tipificado nos arts. 9º, 10 e 11 desta Lei de Improbidade, não bastando a
voluntariedade do agente” (art. 1º, §2º);

“O mero exercício da função ou desempenho de competências públicas,
sem comprovação de ato doloso com fim ilícito, afasta a responsabilidade por ato de
improbidade administrativa” (art. 1º, §3º).

Considerando que os Recorrentes buscam resgatar fatos de 30 anos
atrás neste momento, agora a análise deve ser realizada com base nas normas
aplicáveis na atualidade. Isso porque não se discute a condenação pela improbidade
em si, mas o preenchimento ou não dos requisitos da alínea “l”;

Em relação ao art. 10, LIA, a redação atual é a seguinte: “constitui ato de
improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão
dolosa, que enseje, efetiva e comprovadamente, perda patrimonial, desvio,
apropriação, malbaratamento ou dilapidação”;

O fato de o Tribunal de Justiça ter mencionado negligência, falha e
desídia apenas comprova que não houve dolo. As decisões da Justiça Comum
também mencionam dúvidas a respeito da prestação do serviço, o que não se
confunde de forma alguma com a “efetiva e comprovada” perda patrimonial.

Quanto à ACP n.º 052.93.000061-9, a insurgência quanto a essa
condenação constou tão somente no recurso de Kelly. A fragilidade da acusação
também se revela no fato de que os demais impugnantes não mencionaram tal
demanda, embora fique evidente a tentativa de retirar o Recorrido da disputa a
qualquer custo.

A ação em questão discutiu o suposto desvio de cheques e emissão de
Notas Fiscais "frias" “as quais eram utilizadas para cobrir despesas com obras e
compras na verdade inexistentes”. Apesar das alegações, o juízo de Santa Catarina
reconheceu que “quanto à maneira de proceder da administração na época no que
diz respeito a praxe para aquisição de mercadorias e pagamentos é possível
constatar um certo descontrole que gerava oportunidade para irregularidades”.

Não há como ir além da constatação da Justiça catarinense: não há
comprovação de dolo, sendo que o contexto fático de 30 anos atrás foi considerado
pela Justiça de Santa Catarina, que considerou as provas dos autos e ouviu
testemunhas e, a partir disso, concluiu que não é possível extrair “o fim específico de
fraudar os cofres públicos, obter vantagens ilícitas em favor dos requeridos ou que
tenham causado prejuízos ao erário”.
Num. 44051480 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 20/09/2024 19:21:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092019210147600000043004578
Número do documento: 24092019210147600000043004578
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 28/09/2024 17:38:57

Não há como realizar interpretação diversa nesse momento, sob pena
de violar a Súmula n.º 41 do TSE, e constou-se de forma expressa e textual a
inexistência de dolo e não há possibilidade alguma de enquadrar a questão na
improbidade da alínea “l”.

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento dos recursos, para o fim manter a sentença de deferimento do registro (ID
44019322).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, o
recurso deve ser conhecido e, no mérito, desprovido.

Explico.

Preliminarmente, não se verifica violação aos princípios da não surpresa,
ampla defesa e contraditório.

No presente caso, a análise recaiu sobre as provas documentais trazidas a
conhecimento pelos próprios impugnantes, ora recorrentes, de sorte que, tratando-se de
questão meramente de direito e sem necessidade de dilação probatória, a própria Res.
TSE nº 23.609/2019 prevê a dispensa das alegações finais:

Art. 43.(...)

(...)

§ 3º A apresentação das alegações finais será dispensada nos feitos em
que não houver sido aberta a fase probatória.

Nesse sentido:

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. AÇÃO ANULATÓRIA. DESTITUIÇÃO DE
ÓRGÃO PARTIDÁRIO MUNICIPAL. COMPETÊNCIA DESTA JUSTIÇA
ESPECIALIZADA. CERCEAMENTO DE DEFESA POR AUSÊNCIA DE
ABERTURA DE PRAZO PARA ALEGAÇÕES FINAIS E PARA PRODUÇÃO
PROBATÓRIA.NÃOCARACTERIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE DESTITUIÇÃO.
RENÚNCIA DE MAIS DA METADE DOS MEMBROS. VACÂNCIA.
ATENDIMENTO ÀS REGRAS ESTATUTÁRIAS. RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO.

(...)

2. No rito da impugnação ao registro de candidatura, adotado na
Num. 44051480 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 20/09/2024 19:21:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092019210147600000043004578
Número do documento: 24092019210147600000043004578
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 28/09/2024 17:38:57

presente ação anulatória, a apresentação das alegações finais é
dispensada quando não houver sido aberta a fase probatória.
Inteligência do art. 43, § 3º da Res.-TSE nº23.609/2019.

(...)

(TRE/PR - RECURSO ELEITORAL nº06001167420206160139, Acórdão,
Des. Roberto Ribas Tavarnaro_4, Publicação: DJ - Diário de justiça,
18/12/2020)

Na origem, sustentam as recorrentes que o candidato recorrido se encontra
inelegível, nos termos do art. 14, § 9º, da Constituição Federal, c/c art. 1º, inciso I, alínea
“l”, da Lei Complementar nº 64/90, in verbis:

Art. 1º São inelegíveis:

I - para qualquer cargo:

(...)

l) os que forem condenados à suspensão dos direitos políticos, em
decisão transitada em julgado ou proferida por órgão judicial colegiado,
por ato doloso de improbidade administrativa que importe lesão ao
patrimônio público e enriquecimento ilícito, desde a condenação ou o
trânsito em julgado até o transcurso do prazo de 8 (oito) anos após o
cumprimento da pena; (Incluído pela Lei Complementar nº 135, de 2010).

Assim, para configuração de aludida inelegibilidade, deve ser verificado no
caso em tela se foram preenchidos todos os seguintes requisitos:

condenação à suspensão dos direitos políticos;

decisão transitada em julgado ou proferida por órgão colegiado;

ato doloso de improbidade administrativa

lesão ao patrimônio público

enriquecimento ilícito

No caso, é desnecessário perquirir sobre os demais requisitos, porque não
Num. 44051480 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 20/09/2024 19:21:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092019210147600000043004578
Número do documento: 24092019210147600000043004578
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 28/09/2024 17:38:57

houve a comprovação de que a condenação por improbidade se deu em
decorrência de ato doloso.

Há de se destacar que as condenações são pré-existentes à Lei 14.230/2021,
portanto, proferidas em período em que era admitida a condenação por improbidade
administrativa em decorrência de culpa.

É certo que, com edição da Lei nº 14.230/2021, se passou a exigir dolo
específico para a configuração de ato doloso de improbidade administrativa, nos termos
do art. 1º, §§ 1º e 2º, da Lei nº 8.429/92:

Art. 1º O sistema de responsabilização por atos de improbidade
administrativa tutelará a probidade na organização do Estado e no exercício
de suas funções, como forma de assegurar a integridade do patrimônio
público e social, nos termos desta Lei. (Redação dada pela Lei nº 14.230,
de 2021)

Parágrafo único. (Revogado). (Redação dada pela Lei nº 14.230, de
2021)

§ 1º Consideram-se atos de improbidade administrativa as condutas
dolosas tipificadas nos arts. 9º, 10 e 11 desta Lei, ressalvados tipos
previstos em leis especiais. (Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)

§ 2º Considera-se dolo a vontade livre e consciente de alcançar o
resultado ilícito tipificado nos arts. 9º, 10 e 11 desta Lei, não bastando
a voluntariedade do agente. (Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)

§ 3º O mero exercício da função ou desempenho de competências
públicas, sem comprovação de ato doloso com fim ilícito, afasta a
responsabilidade por ato de improbidade administrativa. (Incluído
pela Lei nº 14.230, de 2021)

§ 4º Aplicam-se ao sistema da improbidade disciplinado nesta Lei os
princípios constitucionais do direito administrativo sancionador. (Incluído
pela Lei nº 14.230, de 2021)

§ 5º Os atos de improbidade violam a probidade na organização do Estado e
no exercício de suas funções e a integridade do patrimônio público e social
dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, bem como da administração
direta e indireta, no âmbito da União, dos Estados, dos Municípios e do
Distrito Federal. (Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)

§ 6º Estão sujeitos às sanções desta Lei os atos de improbidade praticados
contra o patrimônio de entidade privada que receba subvenção, benefício ou
incentivo, fiscal ou creditício, de entes públicos ou governamentais, previstos
no § 5º deste artigo. (Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)

§ 7º Independentemente de integrar a administração indireta, estão sujeitos
às sanções desta Lei os atos de improbidade praticados contra o patrimônio
de entidade privada para cuja criação ou custeio o erário haja concorrido ou
concorra no seu patrimônio ou receita atual, limitado o ressarcimento de
prejuízos, nesse caso, à repercussão do ilícito sobre a contribuição dos
cofres públicos. (Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)
Num. 44051480 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 20/09/2024 19:21:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092019210147600000043004578
Número do documento: 24092019210147600000043004578
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 28/09/2024 17:38:57

§ 8º Não configura improbidade a ação ou omissão decorrente de
divergência interpretativa da lei, baseada em jurisprudência, ainda que não
pacificada, mesmo que não venha a ser posteriormente prevalecente nas
decisões dos órgãos de controle ou dos tribunais do Poder Judiciário.
(Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021) (Vide ADI 7236)

Nesse contexto, a Corte Superior revisou sua jurisprudência, assentando que
o dolo específico também deve ser exigido para a incidência das inelegibilidades das
alíneas “g” e “l” do art. 1º, I, da LC 64/1990.

Confira-se:

ELEIÇÕES 2022. RECURSO ORDINÁRIO ELEITORAL. REQUERIMENTO
DE REGISTRO DE CANDIDATURA. DEPUTADO ESTADUAL.
INDEFERIMENTO. INELEGIBILIDADE DO ART. 1º, I, G, DA LC 64/1990.
ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA NÃO CONFIGURADO, NOS
TERMOS DA LEI 14.230/2021. INEXISTÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO.
REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. DEFERIMENTO DO REGISTRO.
PROVIMENTO DO RECURSO.

1. A nova redação da Lei de Improbidade Administrativa passou a
exigir o dolo específico para a configuração do ato de improbidade
administrativa.

2. Inexistência, no caso, do elemento subjetivo indispensável à
configuração da hipótese de inelegibilidade tipificada no art. 1º, I, g, da
LC 64/1990. 3. Provimento do recurso ordinário eleitoral, para afastar a
inelegibilidade do art. 1º, I, g, da LC 64/1990 e deferir o registro de
candidatura.

(TSE - Recurso Ordinário Eleitoral nº060104626, Acórdão, Min. Carlos
Horbach, Redator designado: Min. Ricardo Lewandowski. Publicação:
PSESS - Publicado em Sessão, 10/11/2022).

No presente caso, os dispositivos das condenações nada mencionam acerca
do dolo.

Muito embora a Justiça Eleitoral não esteja limitada ao contido no dispositivo
dos decretos condenatórios, podendo extrair os elementos a partir da fundamentação das
decisões, é certo que não há espaço para inovação, sem olvidar, ainda do disposto na
Súmula 41 do Tribunal Superior Eleitoral:

Súmula nº 41 - TSE: "não cabe à Justiça Eleitoral decidir sobre o acerto ou
desacerto das decisões proferidas por outros Órgãos do Judiciário ou dos
Tribunais de Contas que configurem causa de inelegibilidade".

Nesse sentido:
Num. 44051480 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 20/09/2024 19:21:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092019210147600000043004578
Número do documento: 24092019210147600000043004578
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 28/09/2024 17:38:57

ELEIÇÕES 2018. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO.
REGISTRO DE CANDIDATURA. DEPUTADO FEDERAL.
INDEFERIMENTO. INELEGIBILIDADE. ART. 1º, I, G, DA LC Nº 64/90.
REJEIÇÃO DE CONTAS. TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO.
PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. LEILÃO. AUSÊNCIA DE AMPLA
PUBLICIDADE DO EDITAL. AFRONTA À LEI Nº 8.666/93. VÍCIO
INSANÁVEL. ATO DOLOSO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.
CARACTERIZAÇÃO. PROVIMENTO DO AGRAVO. DESPROVIMENTO DO
RECURSO ORDINÁRIO.

(...)

2. Cabe à Justiça Eleitoral, no âmbito do processo de registro de
candidatura, verificar se os elementos colhidos do decisum da Corte
de Contas se amoldam à hipótese de inelegibilidade prevista no art. 1º,
I, g, da LC nº 64/90, sem, contudo, alterar as premissas e conclusões
do órgão competente, o que esbarraria no óbice previsto na Súmula nº
41/TSE: "não cabe à Justiça Eleitoral decidir sobre o acerto ou
desacerto das decisões proferidas por outros Órgãos do Judiciário ou
dos Tribunais de Contas que configurem causa de inelegibilidade".

(...)

Agravo Regimental em Recurso Ordinário nº060136730, Acórdão, Min.
Admar Gonzaga, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 19/12/2018.

Pois bem. Os recursos pugnam pelo reconhecimento da inelegibilidade, em
virtude das condenações nas ações civis públicas nº 052.93.000057-0 e 052.93.000061-9.

Por sua precisão quanto aos elementos cruciais de cada uma dessas
condenações em questão, reproduzo o parecer ministerial neste ponto:

No tocante à ação civil pública nº 052.93.000057-0, conforme pontuado na
sentença a quo:

A conclusão foi confirmada pelo eg. Tribunal de Justiça do Estado de
Santa Catarina, que atestou ter o impugnado atuado de forma
negligente:

“(...) Nesta seara, o que impõe a responsabilidade ao
Administrador Público, no presente feito, é a sua negligência ao
ponto de deixar de verificar a efetiva aplicação da referida
pesquisa, além do que, deveria ter tido adotado as cautelas
necessárias antes de efetivar o pagamento por tais serviços.

Nesse sentido, verifica-se a negligência do administrador público,
consoante art. 37, §6º, da CRFB.

Por oportuno, impende gizar que a jurisprudência do Superior Tribunal
de Justiça tem se manifestado no sentido de ser prescindível a
ocorrência de dolo para subsunção do ato de improbidade por dano ao
erário insculpido no art. 10 da Lei n. 8.429/92.
Num. 44051480 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 20/09/2024 19:21:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092019210147600000043004578
Número do documento: 24092019210147600000043004578
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 28/09/2024 17:38:57

(...) Claro está que a Administração Pública deve contratar serviços,
resguardadas as exceções da lei, por intermédio de procedimento
licitatório.

Todavia, como bem destacou o MM. Juízo a quo (fl. 1831), é público e
notório que o Município de Porto União, à época, possuía apenas duas
rádios.

(...) O fato de não terem sido observados os ditames legais para a
contratação por parte da administração municipal revela, tão
somente, que houve falha e desídia, o que impõe responsabilidade
aos agentes públicos, por suas obrigações dali decorrentes.” (grifou-
se)

Em relação à ação civil pública nº 052.93.000061-9, destaca-se os seguintes
trechos da sentença a quo:

Nesse rumo, exatamente porque a condenação esteve amparada no
permissivo do art. 12, inciso II, da Lei de Improbidade Administrativa, o
qual faz remissão às condutas do art. 10 daquele mesmo diploma –
cuja condenação, consoante já antes aqui considerado, podia, ao
tempo da sentença, decorrer de mera culpa –, não há substrato de fato
robusto o suficiente para se concluir que houve atuação dolosa do
então alcaide, ora requerente do registro de candidatura, hábil a
caracterizar a invocada causa de inelegibilidade.

Veja-se, aliás, as considerações vertidas pelo juízo da condenação ao
avaliar a prática da improbidade administrativa:

“Tratam os presentes autos de Ação Civil Pública, promovida pelo
órgão do Ministério Público em face dos requeridos em razão de
alegados desvios de verbas públicas do município de Porto União no
último semestre da gestão de Ary Carneiro Junior em 1992, utilizando-
se de cheques emitidos pela administração municipal e outras
irregularidades mencionadas na inicial.

(...) Quanto à maneira de proceder da administração na época no que
diz respeito a praxe para aquisição de mercadorias e pagamentos é
possível constatar um certo descontrole que gerava oportunidade para
irregularidades. (...) Consigno entretanto que embora algumas
irregularidades tenham sido constatadas não é possível concluir
que necessariamente tenham sido perpetradas com o fim
específico de fraudar os cofres públicos, obter vantagens ilícitas em
favor dos requeridos ou que tenham causado prejuízos ao erário,
implicando devolução de valores, embora caracterizem ilícitos
previstos na lei de improbidade e que merecem sanção.” (grifou-se)

Nota-se que as condenações acima – repita-se, proferidas antes da vigência
da 14.230/2021 expressamente mencionam a impossibilidade de se concluir pela
presença de dolo, mencionando falta de cautela do gestor público, situações que se
assemelham ao precedente a seguir:

Num. 44051480 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 20/09/2024 19:21:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092019210147600000043004578
Número do documento: 24092019210147600000043004578
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 28/09/2024 17:38:57

ELEIÇÕES 2022. RECURSO ORDINÁRIO. DEPUTADO ESTADUAL.
REGISTRO DE CANDIDATURA. INDEFERIMENTO PELO TRE/SP.
INELEGIBILIDADE. ART. 1º, I, l, DA LC Nº 64/1990. ELEMENTO
SUBJETIVO. DOLO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS CUMULATIVOS.
PROVIMENTO DO RECURSO.

1. Para a incidência da causa de inelegibilidade prevista na alínea l do inciso
I do art. 1º da LC nº 64/1990, é necessária a presença cumulativa dos
seguintes requisitos: a) condenação à suspensão dos direitos políticos por
decisão transitada em julgado ou proferida por órgão colegiado do Poder
Judiciário; b) ato doloso de improbidade administrativa; c) lesão ao
patrimônio público; e d) enriquecimento ilícito.

2. O TRE/SP indeferiu o pedido de registro de candidatura do recorrente ao
cargo de deputado estadual, ante a incidência da referida inelegibilidade,
haja vista a existência de condenação, proferida pelo TJSP, por improbidade
administrativa, nos termos do art. 10, VIII e XII, da Lei nº 8.429/1992.

(...)

5. A jurisprudência do TSE entende que compete à Justiça Eleitoral
examinar a presença dos requisitos configuradores da causa de
inelegibilidade a partir dos fundamentos do decisum da Justiça Comum, não
ficando adstrita ao dispositivo do julgado (AgR-REspe nº 18-40/RJ, rel. Min.
Jorge Mussi, julgado em 30.10.2018, DJe de 3.12.2018; REspe nº 296-
78/MA, rel. Min. Luiz Fux, julgado em 19.6.2018, DJe de 29.6.2018; AgR-
REspe nº 258-61/MG, rel. designado Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto,
julgado em 19.9.2017, DJe de 22.2.2018; RO nº 380-23/MT, rel. Min. João
Otávio de Noronha, PSESS de 12.9.2014).

6. No caso, a conduta imputada ao recorrente, tida por ato de improbidade,
consistiu na assinatura, na condição de prefeito, de contrato administrativo
de prestação de serviços de publicidade oriundo de procedimento licitatório
desencadeado pelo então secretário municipal de comunicação social.
Segundo a conclusão do TJSP, houve fraude no processo licitatório, com o
direcionamento do contrato a determinada empresa que, em um primeiro
momento, sequer poderia ter participado da licitação.

7. Para assentar a responsabilização do então prefeito, o TJSP se baseou
na "Teoria da Cegueira Deliberada", em que o agente fingiria não perceber
determinada situação de ilicitude para, a partir daí, alcançar a vantagem
pretendida, bem como no entendimento de que gestores públicos têm o
dever de fiscalizar e preservar a responsabilidade dos gastos públicos

8. Tanto do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça nos autos da
ação civil pública como daquele exarado nos autos da ação popular,
extrai-se que a responsabilidade atribuída ao ora recorrente decorre de
um contexto que não permite assegurar a presença do elemento
subjetivo dolo em frustrar a licitude do processo licitatório, mas, sim,
uma espécie de culpa decorrente da falha no dever de, na qualidade de
prefeito e, portanto, gestor público, acompanhar e fiscalizar os atos de
gestão do município.

9. Ao apreciar, originariamente, a ação civil pública, o Juízo de primeiro grau
Num. 44051480 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 20/09/2024 19:21:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092019210147600000043004578
Número do documento: 24092019210147600000043004578
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 28/09/2024 17:38:57

concluiu pela improcedência da demanda, tendo assentado que não ficou
demonstrado o dolo no direcionamento da licitação e, ainda, que as
decisões do então prefeito e de seu secretário municipal foram respaldadas
por pareceres jurídicos favoráveis à legalidade da contratação.

10. Tal cenário inviabiliza a configuração da inelegibilidade do art. 1º, I,
l, da LC nº 64/1990, tendo em vista que, no julgamento do ARE nº
843.989/PR, para o Tema 1199, o STF fixou a tese de que é necessária a
comprovação de responsabilidade subjetiva - dolo - para a tipificação
dos atos de improbidade administrativa nos arts. 9º, 10 e 11 da LIA e
que a Lei nº 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade
administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior,
porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da
revogação expressa da antiga redação.

11. Recurso ordinário a que se dá provimento, a fim de que seja deferido o
pedido de registro de candidatura.

(TSE - Recurso Ordinário Eleitoral nº060057121, Acórdão, Min. Raul Araujo
Filho, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 19/12/2022)

Desse modo, não resta configurada a inelegibilidade no presente caso.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e negar provimento aos três
recursos interpostos pelos impugnantes, para o fim manter o deferimento do
registro de candidatura de ARY CARNEIRO JUNIOR a para o cargo de Prefeito da
cidade de União da Vitória/PR, pelo Partido da Social Democracia Brasileira.

DES. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA
RELATOR

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA (11548) Nº 0600311-
47.2024.6.16.0033 - União da Vitória - PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES
PANZA - RECORRENTES: GABRIELLE BEATRIZ BAKRI PIGATTO CAUS, ELEICAO 2024
GABRIELLE BEATRIZ BAKRI PIGATTO CAUS PREFEITO - Advogados dos RECORRENTES:
THYAGO ANTONIO PIGATTO CAUS - SC20129, LIDIANE APARECIDA LOURENCO -
PR96967, ANA CAROLINA DE MELO MANO - PR37419, CAMILA ANTUNES DE LIMA -
PR72268, MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA - PR114565, CAROLINA PADILHA RITZMANN -
Num. 44051480 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 20/09/2024 19:21:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092019210147600000043004578
Número do documento: 24092019210147600000043004578
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 28/09/2024 17:38:57

PR81441-A, GUSTAVO BONINI GUEDES - PR41756-A, CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE -
PR58425-A, JAYNE PAVLAK DE CAMARGO - PR83449-A - RECORRENTE: KELLY CRISTINA
SANTOS GUERRENHO - Advogados do RECORRENTE: JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO
TABORDA - PR57820-A, FERNANDO STRATMANN CORDEIRO - PR61190 - RECORRENTE:
UNIÃO DA VITÓRIA MERECE MAIS [REPUBLICANOS/PDT/MDB/PODE/PSD/AVANTE] -
UNIÃO DA VITÓRIA - PR - Advogados do RECORRENTE: THYAGO ANTONIO PIGATTO CAUS
- SC20129, LIDIANE APARECIDA LOURENCO - PR96967, ANA CAROLINA DE MELO MANO -
PR37419, CAMILA ANTUNES DE LIMA - PR72268 -RECORRENTE: UNIÃO NO CAMINHO
CERTO [PP/DC/SOLIDARIEDADE] - UNIÃO DA VITÓRIA - PR -Advogada do RECORRENTE:
BEATRIZ MARAFON SILVA - PR55059 - RECORRIDO: ARY CARNEIRO JUNIOR - Advogados
do RECORRIDO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - PR117545, LUISA
SAPIECINSKI GUEDES - PR124827, ISABELA VIEIRA LEON - PR123151, FERNANDA
BERNARDELLI MARQUES - PR105327-A, GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR21989-
A, NAHOMI HELENA DE SANTANA - PR107712, MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - PR86684-
A, PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - PR62051-A, LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA
- PR22076-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 19.09.2024

Num. 44051480 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 20/09/2024 19:21:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092019210147600000043004578
Número do documento: 24092019210147600000043004578
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 28/09/2024 17:38:57